Tribunal: TJMT
Processo: 1005011-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005011-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDREA MACELLARO GRACIANO - CPF: 256.181.398-39 (ADVOGADO), MARCELA CARILLO RODRIGUES VERCELLI - CPF: 225.959.318-65 (AGRAVANTE), RAUL FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 438.671.469-34 (AGRAVADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI registrado(a) civilmente como FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI - CPF: 037.847.199-61 (ADVOGADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
IMISSÃO DE POSSE.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERID
A.
ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em
analisar
: (i) se é possível conceder imissão na posse quando há decisão suspendendo os efeitos da arrematação; e (
ii
) se a agravante configura terceira de boa-fé.

III. Razões de decidir

3.
Decisão judicial transitada em julgado suspendeu os efeitos da arrematação antes do registro da escritura pública na matrícula do imóvel.

4.
Ainda que tenha havido aquisição de boa-fé, o
registro
da aquisição do imóvel
ocorreu após a suspensão judicial
.

5.
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de decisão judicial transitada em julgado suspendendo os efeitos da arrematação extrajudicial afasta a probabilidade do direito do arrematante
, ainda que este tenha adquirido o imóvel de boa-
fé.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELA CARILLO RODRIGUES VERCELLI
contra
a
decisão proferida na
Ação de Imissão de Posse no
1007636-08.2025.8.11.0045
ajuizada em face de
RAUL FRANCO DE OLIVEIRA,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão na posse
do imóvel situado na Rua dos Flamingos, no 810-W, Bairro Bandeirantes, Lucas do Rio Verde/MT, matrícula no 5.15
1
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta
ter adquirido o imóvel mediante arrematação em leilão extrajudicial realizado em 29/05/2025, decorrente de procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária promovido pelo
BANCO BRADESCO S.A
., após consolidação da propriedade ocorrida em 10/03/2025.

Alega que formalizou a aquisição por escritura pública lavrada em 02/07/2025, registrada na matrícula do imóvel em 28/07/2025.

Afirma ser terceira de boa-fé, estranha à relação jurídica discutida entre o agravado e a instituição financeira.

Aduz que a arrematação ocorreu antes da concessão da liminar recursal (27/06/2025) no agravo de instrumento no 1020857-96.2025.8.11.0000, que suspendeu os efeitos da arrematação.

Assevera desconhecer a existência da ação cautelar antecedente no 1004738-22.2025.8.11.0045, ajuizada pelo agravado contra o
BANCO BRADESCO
, que tramita em segredo de justiça.

Argumenta que o processo expropriatório se concluiu com a arrematação, não podendo ser atingida por decisão proferida em ação da qual não é parte.

Requer, liminarmente, a expedição de mandado de imissão na posse e, ao final, a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
345539373
.

As contrarrazões encontram-se no ID no
351825875
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que
MARCELA CARILLO RODRIGUES VERCELLI

ajuizou
Ação de Imissão de Posse no
1007636-08.2025.8.11.0045
em face de
RAUL FRANCO DE OLIVEIRA, ANGELA ALAIDE TESCARO DE OLIVEIRA,
alegando, em síntese, ser legítima proprietária de imóvel residencial situado na cidade de Lucas do Rio Verde/MT. Adquirido por meio de arrematação em leilão extrajudicial realizado em 29/05/2025, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Sustentou que
a aquisição foi devidamente formalizada por escritura pública e registrada na matrícula do imóvel.

Afirm
ou
que, apesar da transferência da propriedade, os r
equeridos
permanecem na posse do bem desde 10/03/2025, data da consolidação da propriedade, sem qualquer título jurídico e sem pagamento de contraprestação, caracterizando posse injusta.

Relat
ou
que tentou a desocupação amigável do imóvel, sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo, em sede liminar, a imissão na posse do bem, com desocupação compulsória.

A liminar foi indeferida.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora, ora agravante adquiriu o imóvel
situado na Rua dos Flamingos, no 810-W, Parque das Emas, em Lucas do Rio Verde
/MT, matrícula no 5.151, do CRI de Lucas do Rio Verde, mediante arrematação
datado de
29/05/2025,
seguida de escritura pública registrada na
matrícula do imóvel de
ID no

205054022
.

Contudo, denota-se que
em 27/06/2025
foi proferida decisão liminar no
agravo de instrumento no
1020857-96.2025.8.11.0000
, que
suspendeu
os efeitos da arrematação
, ou seja, antes do registro da compra e
venda na matrícula do imóvel

(
28/07/2025
).

Ademais,
a decisão
liminar
foi confirmada por
esta Câmara em
03/09/2025, com trânsito em julgado em 08/10/2025, que reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para suspender os efeitos da arrematação judicial de imóvel objeto de contrato de financiamento com cláusula de seguro prestamista, quando comprovado o falecimento de um dos contratantes
,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO
DE TUTELA
DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DA CODEVEDORA – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, deve ser concedida a tutela de urgência para suspender os efeitos da arrematação judicial de imóvel objeto de contrato de financiamento com cláusula de seguro prestamista, quando comprovado o falecimento de um dos contratantes.

2. Recurso provido
.”-

Assim,
a exist
ência da decisão judicial suspendendo os efeitos da arrematação
e demais atos expropriatórios
decidida pelo colegiado configura um impeditivo ao pedi
do
da agravante, em virtude da ausência
da probabilidade do direito alegado.

Nesse contexto, ainda que tenha havido aquisição de
boa-fé
pela parte agravante, não há como
atender o reclamo recursal, pois
o registro na
matrícula
foi realizado quando o negócio jurídico originário (arrematação) já estava com sua eficácia suspensa pelo Poder Judiciário.

Por
outro lado, a mera alegação de
que
está sendo privada do exercício pleno de seu direito de propriedade não configura, por si só, situação de urgência a just
ificar a concessão da tutela antecipada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026